Tribunal: TCU
Processo: 010.872/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 1 e códigoUasg 30203 (Objeto: Em 22 de maio de 2025, os autores fizeram publicar o EDITAL No 1 - TCU/TEFC, DE 22 DE MAIO DE 2025 - CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - PARA O CARGO DE TÉCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1339/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Tribunal de Contas da União (TCU), relacionadas ao Edital 1 - TCU/TEFC, de 22 de maio de 2025, referente ao concurso público para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (peça 1). Considerando que o denunciante alega que a exigência de realizar todas as etapas do concurso (provas objetivas, discursiva, programa de formação, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação) exclusivamente em Brasília/DF (peça 3, p. 1) configuraria (peça 1): a) quebra de isonomia por impor ônus financeiros e logísticos desproporcionais a candidatos de outros estados, limitando a participação de brasileiros com menor disponibilidade financeira; b) favorecimento, pois a centralização em Brasília/DF beneficiaria candidatos locais ou com melhores condições financeiras; c) quebra do pacto federativo, uma vez que contrariaria o interesse público nacional, já que o TCU tem jurisdição em todo o país e possui representações estaduais, como na Bahia; d) prejuízo à ampla participação por impedir o acesso de candidatos qualificados, mas com limitações financeiras, a cargos públicos; considerando que a unidade instrutora, em seu parecer, entendeu que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista não estar acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; considerando que, apesar disso, a unidade enfrentou os argumentos colacionados, consignando, in verbis : "[...] sobre a isonomia em concursos públicos, entende-se que a administração pública precisa de liberdade para estabelecer as regras do concurso, incluindo locais de prova, desde que transparentes. A centralização das provas em Brasília/DF é uma decisão discricionária da gestão, podendo ser motivada por eficiência logística (uniformidade na aplicação das provas e segurança do certame ao diminuir as chances de vazamentos de provas e temas de redações) e/ou redução de custos, que são razões administrativas válidas. Nesse sentido, a exigência aplica-se igualmente a todos os candidatos, sem distinções baseadas em critérios subjetivos ou injustificados. 10. Além disso, a realização de provas em todas as capitais, como solicitado pelo denunciante, aumentaria significativamente os custos e a complexidade do certame, contrariando o princípio da economicidade (art. 70, CF). Outro aspecto a ser considerado é que, ao se inscrever, o candidato aceita voluntariamente essas condições. 11. Todo esse contexto se alinha a decisões como a do RMS 36.064, do STJ, que manteve mudanças nas regras do concurso, desde que comunicadas previamente e empregadas de forma igualitária, aplicando-se, por analogia, ao caso concreto."; considerando que, em diligência interna, foi informado que a decisão discricionária do órgão visou a redução de custos operacionais, a minimização de riscos logísticos e fraudes, bem como a agilização do cronograma das provas; considerando que, de acordo com as informações obtidas, as vagas ofertadas no certame em tela são destinadas exclusivamente para atuação na sede do TCU, localizada em Brasília/DF, bem como que os aprovados não poderão ter sua lotação alterada por um período mínimo de 3 anos; considerando que, ainda em consonância com as informações prestadas, a realização das provas apenas em Brasília/DF resultará em uma economia de aproximadamente 67% em relação ao custo de se aplicar as provas em todas as capitais (R$ 3,2 milhões contra R$ 5,4 milhões), o que representa medida de responsabilidade fiscal e respeito ao dinheiro público; considerando que o Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo: 1008783-66.2018.4.01.0000, julgado em 3 abr. 2018) , ao julgar agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual se objetivava, em resumo, que as provas do certame regido pelo Edital no 1/2018-STJ fossem realizadas em todas as capitais dos Estados do País, bem como a reabertura do prazo para as inscrições, permitindo-se o amplo acesso aos candidatos dos demais Estados, além da disponibilização, aos que já então inscritos, de prazo para alteração dos locais de prova, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: "6. Nada obstante o quanto alegado pelo Ministério Público Federal, entendo que o fato de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ser sediado na Capital Federal é suficiente para tornar legítima a opção de que as provas do certame sejam realizadas apenas em Brasília/DF. 7. É de se ressaltar, ainda, que não se fala, no caso concreto, em concurso público promovido para o provimento de cargos ou formação de cadastro de reserva para cargos com lotação em diversos Estados, mas sim para cargos do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, que, como ressaltado anteriormente, possui sede em Brasília/DF. 8. Ademais, e conforme destacado pelo d. magistrado de primeiro grau, entendo que a decisão acerca do local de realização das provas, neste caso, encontra-se dentro do campo da discricionariedade da Administração Pública, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal questão. 9. Não bastasse isso, não há norma legal que determine que as provas dos certames para provimento do quadro de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário com jurisdição em todo o território nacional sejam realizadas em todas as capitais dos Estados, razão pela qual, também sob essa ótica, não há que se falar em concessão da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público Federal. 10. Dessa forma, não vejo razão jurídica para a reforma da decisão agravada [...]." considerando, por fim, que a decisão do TCU se insere na margem de discricionariedade atribuída ao órgão para bem gerir suas atividades administrativas, tendo sido devidamente justificada à luz de parâmetros de eficiência e economicidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.872/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.